Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700671-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ZILDA MACEDO DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME (Id. 42671149) contra a r. decisão Id. 146600000, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002861-73.2017.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada Zilda Macedo de Almeida por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos seguintes termos: “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Por fim, retornem-se os autos ao arquivo provisório (decisão de ID 35753293). Intime-se.” Narra o Agravante, em síntese, que não logrou êxito em localizar bens para a satisfação da dívida em execução, sendo imprescindível a utilização da ferramenta em questão. Sustenta que o TJDFT se encontra no rol dos tribunais já integrados ao sistema. Aponta a presença de risco da demora e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo recolhido – Id. 42671150. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à concessão de efeito suspensivo ativo, deve haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. In casu, observa-se que o Agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida. O insucesso das pesquisas nos sistemas usuais de localização bens e ativos financeiros não é suficiente para justificar a utilização de sistema que adentra na privacidade do devedor, sem qualquer indício concreto de vínculos com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. Lado outro, a mera possibilidade de arquivamento do processo de origem, sem sequer ter se iniciado o prazo prescricional, não representa risco de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora